Tribunal: TJPA
Processo: 0001041-31.2020.8.14.0100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001041-31.2020.8.14.0100

APELANTE: ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO, REANE PANTOJA SOARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

APELAÇÃO
CRIMINAL

PROCESSO Nº

0001041-31.2020.8.14.0100

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: AURORA DO PARÁ (VARA ÚNICA)

APELANTES:

ANTÔNIO CARLOS DO NASCIMENTO e REANE PANTOJA SOARES

(ADV.: FELIPE ROCHA, OAB/PA Nº 29.895)

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR (A): MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

REVISOR: Des. RÔMULO NUNES FERREIRA

RELATOR
:

Des.

ALTEMAR DA SILVA PAES

(JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE.
PRELIMIRNAMENTE.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CONHECIMENTO
.
MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
INOCORRÊNCIA
. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.
CABIMENTO EM PARTE APENAS PARA REFORMAR A PENA A UM PATAMAR PROPORCIONAL
. APLICAÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO – TRÁFICO PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE
.
PLEITO DE
FIXAÇÃO DO INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME ABERTO.
INCABÍVEL
.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. A alegação do direito de recorrer em liberdade é questão que demanda discussão em sede de
Habeas Corpus
, impossibilitando, assim, o seu conhecimento.

2.
Não há que se falar em

absolvição

por

insuficiência

de provas, quando o conjunto probatório coligido nos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de

tráfico

de drogas imputado ao apelante.

3.
Inválida

a fundamentação empregada para valorar negativamente as circunstâncias judiciais “culpabilidade”, “motivos, circunstâncias e consequências do crime”, e, consequentemente, restando apenas o vetor judicial “quantidade e natureza da droga apreendida”, altero a pena-base para
05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mais o pagamento de 507 dias-multa,
em favor dos dois recorrentes.

4. Atinente à irresignação da defesa dos recorrentes quanto à utilização pelo juízo sentenciante do patamar mínimo para diminuir a pena, constato que não merece acolhimento. Cumpre asseverar, que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador e deve seguir o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal Brasileiro. Assim, mantida a diminuição em 1/6 (um sexto).

5.
No que diz respeito ao pleito de
fixação do início de cumprimento de pena no regime aberto, entendo que não há como dar provimento, uma vez que após a
somatória das penas, a fixação do regime deve ser, de fato, no fechado primeiramente.

6.
Recurso parcialmente conhecido e provido em parte.

RELATÓRIO

Antônio Carlos do Nascimento e Reane Pantoja Soares,
por intermédio de Advogado constituído, interpuseram recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Aurora do Pará, que os condenou da seguinte maneira:

1)
Antônio Carlos Do Nascimento e Reane Pantoja Soares: 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa, pela prática delitiva tipificada no art. 33, da Lei 11.343/06.

2)

Antônio Carlos Do Nascimento e Reane Pantoja Soares: 03 (três) anos e 03 (meses) de reclusão, mais 100 (cem) dias-multa, pelo crime previsto no art. 333, do CPB.

Narra a denúncia que:

Extrai-se dos autos do inquérito policiai anexo que, no dia 24/06/2020, por volta das 21h00min, na residência dos denunciados localizada na Rua Cesário Alvim, Bairro Novo Horizonte, nesta cidade de Aurora do Pará/PA. Antônio Carlos do Nascimento e Reane Pantoja Soares foram flagrados executando atividades de tráfico de drogas, as quais sejam aquisição, depósito, venda e exposição à venda. Outrossim, os acusados ofereceram vantagem indevida aos policiais militares, para determiná-los omitir ato de oficio.

Consta nos autos que, após receber
notitia criminis
inqualificada de que na residência dos acusados funcionava um ponto de venda de entorpecentes, a guarnição da Polícia Militar realizou diligências e, no dia 24/06/2020, por volta das 21h00min, os policiais solicitaram autorização para adentrar na residência de Antônio Carlos e Reane, os quais autorizaram a entrada. Durante a revista, a guarnição encontrou embaixo do sofá sacos plásticos cortados, semelhantes aos utilizados para embalar entorpecente e também encontrou no quintal da propriedade 55 (cinquenta e cinco) trouxinhas da droga conhecida como ‘Oxi’ dentro de 01 (uma) lata de ‘Nescau’.

Diante dos fatos, os Policiais Militares deram voz de prisão aos acusados, ocasião em que Antônio Carlos e Reane ofereceram a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) para que os policiais não os autuassem em flagrante. Os acusados foram encaminhados para Delegacia de Polícia para providências cabíveis, oportunidade em que, perante a Autoridade Policial, os acusados negaram a autoria dos delitos, apresentando as suas versões acerca dos fatos.”

A defesa, preliminarmente, requer que o acusado Antônio Carlos recorra em liberdade. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, ante a fundamentação inidônea para negativar as circunstâncias judiciais, a aplicação no patamar máximo da causa de diminuição de pena - tráfico privilegiado -, e a fixação no regime inicial aberto.

Por sua vez, o
dominus litis
, rechaça as alegações da defesa, requerendo a manutenção da sentença combatida em todos os seus termos.

Manifestando-se na condição de
custos legis
, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo opina pelo
“PARCIAL CONHECIMENTO do recurso, pois o pedido de recorrer em liberdade se mostra incabível em sede de apelação, e, no mérito, pelo seu PARCIAL PROVIMENTO, para reformular a decisão, conforme fundamentos supramencionados”.

É o relatório.

À revisão, com sugestão de inclusão em pauta em plenário virtual.

VOTO

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e as condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, o conheço.

Inicialmente, o pleito de o apelante Antônio Carlos do Nascimento recorrer em liberdade é questão que demanda discussão em sede de
Habeas Corpus
, impossibilitando, assim, o conhecimento dessa alegação.

Nesse sentido, colaciono julgado deste e. Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

“EMENTA: APELAÇÃO. ART. 157, § 2º, INCISOS I DO CPB.
REQUEREU O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. Não conhecimento por impropriedade da via eleita.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. IMPROCEDÊNCIA. Materialidade e autoria devidamente demonstradas pelos elementos probatórios constantes dos autos. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO PROSPERA. Vetores negativos valorados, mostrando-se a penabase aplicada de 08 (oito) anos e 182 (cento e oitenta e dois) dias-multa proporcional ao caso concreto. Posteriormente verifica-se que ainda foi atenuada pela confissão espontânea, resultando a pena na 2ª fase em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 151 (cento e cinquenta e um) dias-multa. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. PROCEDÊNCIA. Não pelas razões recursais, vez que a apreensão e perícia da arma utilizada no crime é prescindível quando restar demonstrado por outros meios de provas a utilização, mas pela aplicação na novatio legis in mellius - Lei n. 13.654/2018, que excluiu das qualificadoras o emprego de arma branca. Assim, excluída a majorante de 1/3 (um terço), a pena definitiva restará em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 151 (cento e cinquenta e um) dias-multa, alterando, por conseguinte o regime prisional para o semiaberto, nos termos do artigo 33 § 2º, letra ‘b’ do CPB. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO. UNANIMIDADE.”

(TJE/PA. 2019.03191809-35, 206.990, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-08- 01, publicado em 2019-08-07)” (grifei)

Superada tal questão, passo à análise do mérito.

Como consignado no relatório, a defesa dos apelantes pretende a absolvição por falta de provas para ensejar em uma condenação. A meu ver, a alegação não merece guarida.

Pois bem.

A

materialidade delitiva está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência Policial (Id. 6907166 – pág. 06/07 do IPL), pelos depoimentos testemunhais (Id. nº 6907187 e anexos - mídias de audiência); termo de exibição e apreensão de objeto (Id. 6907166 - pág. 08 do IPL); laudo definitivo (Id. 6907186) atestando positivo para a droga conhecida popularmente como “cocaína”.

No mesmo sentido, a autoria está suficientemente fundamentada nas declarações das testemunhas policiais, conforme trechos retirados da sentença (Id. 6907185), Joelson Gomes do Vale

e Oscar Matos Lima:

“(...) Iniciam dizendo que por meio de denúncia anônima, foram até a casa dos acusados, por volta das 21h00, e lá solicitaram a entrada para fazer as supostas buscas, o que foram autorizados. A testemunha
JOELSON GOMES (PM)
encontrou no sofá sacos cortados de sacolé/’chopp’ supostamente para embalar drogas e a testemunha
OSCAR MATOS (PM)
é quem encontrou a droga, a qual estava no banheiro anexo à casa embaixo de uma trouxa de roupa, constando, aproximadamente, 50 (cinquenta) ‘cabeças’ de crack, dentro de um recipiente de lata de Nescau.
”

Ressalto, aqui, que
os depoimentos de policiais
, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência,
constituem prova idônea
, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Nesse sentido, colacionado julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
TRÁFICO DE DROGAS
. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO
. PRECEDENTES. GRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes - A condenação do paciente por tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante - após denúncias anônimas que levaram a polícia a realizar uma ronda na área conhecida como Rua da Nóia e a flagrarem o paciente na posse de 7 embrulhos contendo crack, sendo que a massa de cada uma das embalagens pesava cerca de 7 gramas (e-STJ, fls. 8/9) -; Some-se a isso o fato de que um dos menores apreendidos junto com o paciente haver confirmado que a droga seria dele (e-STJ, fl. 9) -
Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
Precedentes - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente - Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)” (grifei)

Como se vê, diante das circunstâncias em que foi realizado o flagrante, após autorização aos policiais para ingressarem na residência, foram encontradas
“50 (cinquenta) ‘cabeças de crack, dentro de uma lata de Nescau”
, dos depoimentos testemunhais, da natureza (cocaína) e da quantidade de droga apreendida – um pouco mais de 17g (dezessete gramas), evidencia-se, de forma indene de dúvida, que a conduta dos recorrentes se enquadra nos núcleos do tipo penal descrito no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, qual seja:
“guardar
”
droga
, não se afigurando viável o acolhimento da pretensão absolutória.

Referente à alegação de reduzir a pena-base ao mínimo legal, para análise acerca do balizamento da
dosimetria da pena
, faz-se necessário, para um melhor exame, transcrever trecho específico da sentença recorrida,
in verbis:

“DISPOSITIVO:

(...)

31. DOSIMETRIA EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2008 CONTRA ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO.

NA PRIMEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, avaliando as circunstâncias judiciais preponderantes do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 c/c as do art. 59 do CP, tenho,
quanto à natureza do entorpecente apreendido, que este pode causar dependência psíquica, consoante informam as perícias; a quantidade da substância entorpecente encontrada é razoável
, e ainda:

a) culpabilidade: é grave, na medida em que, ao cometer o delito, tinha plena consciência de que as substâncias entorpecentes constituem mal que assola gravemente toda a sociedade brasileira, inclusive a desta Cidade, que, dia após dia, objetiva livrar a juventude desse grave vício, criado por pessoas que objetivam apenas lucrar em detrimento do prejuízo moral e material alheio.

b) Não possui maus antecedentes;

c) conduta social: não há informação segura de que o acusado tenha má conduta social na comunidade onde vive, sendo, pois a circunstância favorável.

d) personalidade: pelo que consta dos autos, é normal, não havendo, outrossim, qualquer laudo técnico que indique desvio de personalidade. Destarte, ante a inexistência de elementos mínimos de convicção, entendo não demonstrar ele personalidade que possa ser valorada em seu desfavor, devendo ser aferida como favorável.

e) motivos dos crimes: lhe são desfavoráveis, pois esse tipo de ilícito decorre da vontade pura e simples de arregimentar usuários para que, dependentes do tóxico, adquiram, cotidianamente, esse tipo de substância que tão mal faz à saúde e a vida em sociedade, tudo no afã de lucrar mais e mais sem trabalhar para esse fim.

f) circunstâncias dos crimes: também tendem contra ao réu, posto que se utiliza da dependência de outrem para obter fácil vantagem econômica, bem como de sua própria residência como local para traficância, ainda mais que moram mais 5 (cinco) crianças na casa;

g) consequências dos crimes: não podem figurar em seu favor, uma vez que a sociedade como um todo, diante da prática de ilícitos desta natureza, passa a viver em profunda instabilidade e insegurança, pois, o tráfico de drogas é apenas o início da prática de outros crimes e da desestruturação familiar.

h) comportamento da vítima: não há comportamento da vítima a ser valorado. Com efeito, favorável a circunstância.

(...)

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, sendo que a cada circunstância desfavorável afasta-se mais a pena do quantum mínimo cominado,
fixo a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa.

NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, observo ausente circunstância agravante e atenuante, razão pela qual
mantenho em 10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa.

Na TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, reconheço a causa de diminuição prevista no art. 33, $ 4º, da Lei nº 11.343/2006, conforme demonstrado, restando-me, nesse momento, fixar o quantum de mitigação. A par das circunstâncias que permeiam o presente caso (as preponderantes do art. 42 da Lei 11.343/2006, bem como as elencadas no art. 59 do Código Penal, todas acima analisadas individualmente), tenho como razoável e proporcional a diminuição no percentual de 1/6 (um sexto) da pena,
totalizando 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa.

Desta feita, fica estabelecida a pena CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL, para fins de fixação do regime inicial,
totalizando 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa
, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época.

3.2. DOSIMETRIA EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 333, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO CONTRA ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO.

NA PRIMEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, sob o ângulo das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Repressivo Pátrio, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime:

a) quanto a culpabilidade, aqui entendida como intensidade do dolo, extrapola a inerente ao tipo penal. Isso porque o acusado tentou “comprar” os agentes para se furtar da ação estatal, dentro de sua casa (local do crime), sabendo das consequências que adviriam da constatação da autuação penal. A origem dos recursos, oriundo do tráfico de drogas, denota ainda mais a reprovabilidade da conduta;

b) quanto aos antecedentes, vejo que o réu, quando cometeu este crime, não possuía antecedentes.

c) com relação a conduta social, não há, nos autos, nada que comprove que o réu a tenha desajeitada;

d) poucos elementos foram coletados acerca da personalidade do agente, razão pela qual não poderá ser valorada de modo a prejudicá-lo;

e) os motivos do crime, ou seja, o fator íntimo que desencadeou a ação criminosa, é próprio do delito em evidência.

f) as circunstâncias do crime, ou seja, o seu modus operandi, não demonstram a necessidade de valoração negativa;

g) a conduta do acusado não produziu consequências além daquelas próprias do tipo;

h) nada há que se valorar, negativamente, quanto ao comportamento da vítima.

Ao réu cabe, abstratamente, pena de reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.

Verificando a existência de circunstância judicial desfavorável é que
fixo a pena-base em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa
, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, levando-se em consideração a situação econômica do réu, observado o disposto no art. 60, do Código Penal.

NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, observo que inexiste atenuante e agravante.

NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA: sem causa de diminuição ou aumento.

Fica o réu, então, definitivamente condenado pelo crime de corrupção ativa, a pena de 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa
, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

(...)

4.1. DOSIMETRIA EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 CONTRA REANE PANTOJA SOARES.

NA PRIMEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, avaliando as circunstâncias judiciais preponderantes do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 c/c as do art. 59 do CP, tenho,
quanto à natureza do entorpecente apreendido, que este pode causar dependência psíquica consoante informam as perícias; a quantidade da substância entorpecente encontrada é razoável
, e ainda:

a) culpabilidade: é grave, na medida em que, ao cometer o delito, tinha plena consciência de que as substâncias entorpecentes constituem mal que assola gravemente toda a sociedade brasileira, inclusive a desta Cidade, que, dia após dia, objetiva livrar a juventude desse grave vício, criado por pessoas que objetivam apenas lucrar em detrimento do prejuízo moral e material alheio.

b) Não possui maus antecedentes;

c) conduta social: não há informação segura de que o acusado tenha má conduta social na comunidade onde vive, sendo, pois a circunstância favorável.

d) personalidade: pelo que consta dos autos, normal, não havendo, outrossim, qualquer laudo técnico que indique desvio de personalidade. Destarte, ante a inexistência de elementos mínimos de convicção, entendo não demonstrar ele personalidade que possa ser valorada em seu desfavor, devendo ser aferida como favorável.

e) motivos dos crimes: lhe são desfavoráveis, pois esse tipo de ilícito decorre da vontade pura e simples de arregimentar usuários para que, dependentes do tóxico, adquiram, cotidianamente, esse tipo de substância que tão mal faz à saúde e a vida em sociedade, tudo no afã de lucrar mais e mais sem trabalhar para esse fim.

f) circunstâncias dos crimes: também tendem contra a ré, posto que se utiliza da dependência de outrem para obter fácil vantagem econômica, bem como de sua própria residência como local para traficância, ainda mais que moram mais 5 (cinco) crianças na casa, que são seus filhos;

g) consequências dos crimes: não podem figurar em seu favor, uma vez que a sociedade como um todo, diante da prática de ilícitos desta natureza, passa a viver em profunda instabilidade e insegurança, pois, o tráfico de drogas é apenas o início da prática de outros crimes e da desestruturação familiar.

h) comportamento da vítima: não há comportamento da vítima a ser valorado. Com efeito, favorável a circunstância.

A réu cabe, abstratamente, a pena de reclusão, de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, sendo que a cada circunstância desfavorável afasta-se mais a pena do quantum mínimo cominado,
fixo a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (mil) dias-muita.

NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, observo ausente circunstância agravante e atenuante, razão pela qual
mantenho em 10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa.

Na TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, reconheço a causa de diminuição prevista no art. 33, $ 4º, da Lei nº 11.343/2006, conforme demonstrado, restando-me, nesse momento, fixar o quantum de mitigação. A par das circunstâncias que permeiam o presente caso (as preponderantes do art. 42 da Lei 11.343/2006, bem como as elencadas no art. 59 do Código Penal, todas acima analisadas individualmente), tenho como razoável e proporcional a diminuição no percentual de 1/6 (um sexto) da pena,
totalizando 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa.

Desta feita, fica estabelecida a pena CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL, para fins de fixação do regime inicial,
totalizando 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa
, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época.

4.2. DOSIMETRIA EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 333, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO CONTRA REANE PANTOJA SOARES.

NA PRIMEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, sob o ângulo das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Repressivo Pátrio, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime:

i) quanto a culpabilidade, aqui entendida como intensidade do dolo, extrapola a inerente ao tipo penal. Isso porque o acusado tentou “comprar” os agentes para se furtar da ação estatal, dentro de sua casa (local do crime), sabendo das consequências que adviriam da constatação da autuação penal. A origem dos recursos, oriundo do tráfico de drogas, denota ainda mais a reprovabilidade da conduta;

j) quanto aos antecedentes, vejo que o réu, quando cometeu este crime, não possuía antecedentes.

k) com relação a conduta social, não há, nos autos, nada que comprove que o réu a tenha desajeitada;

l) poucos elementos foram coletados acerca da personalidade do agente, razão pela qual não poderá ser valorada de modo a prejudicá-lo;

m) os motivos do crime, ou seja, o fator íntimo que desencadeou a ação criminosa, é próprio do delito em evidência.

n) as circunstâncias do crime, ou seja, o seu modus operandi, não demonstram a necessidade de valoração negativa;

o) a conduta da acusada não produziu consequências além daquelas próprias do tipo;

p) nada há que se valorar, negativamente, quanto ao comportamento da vítima.

A réu cabe, abstratamente, pena de reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.

Verificando a existência de circunstância judicial desfavorável é que
fixo a pena-base em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa
, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, levando-se em consideração a situação econômica da ré, observado o disposto no art. 60, do Código Penal.

NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, observo que inexiste atenuante e agravante.

NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA: sem causa de diminuição ou aumento.

Fica a ré, então,
definitivamente condenada pelo crime de corrupção ativa, a pena de 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa
, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

(...)” (grifei)

Constata-se que a defesa dos recorrentes se insurgiu contra a valoração negativa feita pelo Juízo
a quo
das circunstâncias judiciais “quantidade e natureza da droga apreendida”, “culpabilidade, “consequências do crime” e “motivos do crime”, sendo fixada a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão e pagamento de 1.000 (mil) dias-multa para ambos os apelantes.

Nesse ponto,
da leitura do trecho impugnado da sentença condenatória,
mostra-se ilegítima a valoração negativa dos vetores judiciais
“culpabilidade, “consequências do crime” e “motivos do crime”
, na medida em que não fundamentada em elementos idôneos para tanto.

Inválida

a fundamentação empregada para valorar negativamente as circunstâncias judiciais supracitadas, e, consequentemente, restando apenas o vetor judicial “quantidade e natureza da droga apreendida”, altero a pena-base para
05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mais o pagamento de 507 dias-multa,
para o réu Antônio Carlos, assim como fixo essa pena à ré Reane Pantoja.

Na segunda fase da dosimetria do recorrente Antônio Carlos, mantenho a reprimenda
em

05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mais o pagamento de 507 dias-multa
, ante a inexistência de atenuantes e de agravantes.

Incorrendo na mesma sorte, na fase intermediaria da dosimetria penal da ré Reane Pantoja, mantenho a pena em
05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mais o pagamento de 507 dias-multa
, ante a inexistência de atenuantes e de agravantes.

Por conseguinte, na terceira fase da fixação da pena do acusado Antônio Carlos, inexistem causas de aumento de pena. Porém, presente, como constatada na sentença, a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, sendo fixada a pena em
04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 08 (oito) dias de reclusão, mais o pagamento de 422 (quatrocentos) dias-multa, diminuída em 1/6 (um sexto).

Outrossim, da mesma forma, na última fase da dosimetria da pena da acusada Reane Pantoja, inexistem causas de aumento de pena. Porém, presente, como constatada na sentença, a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, sendo fixada a pena em
04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 08 (oito) dias de reclusão, mais o pagamento de 422 (quatrocentos) dias-multa, diminuída em 1/6 (um sexto).

Atinente à irresignação da defesa dos recorrentes quanto à utilização pelo juízo sentenciante do patamar mínimo para diminuir a pena, constato que não merece acolhimento.

Sobre o assunto, vale destacar, entendimento uniforme, nos dizeres do doutrinador Guilherme de Souza Nucci

(Código Penal Comentado, Ed. RT, p. 328), acerca da fixação da pena:
“trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal
. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada)”.
Portanto, mantida a diminuição em 1/6 (um sexto).

Outrossim, após a readequação da dosimetria da pena para o crime de tráfico de drogas (04 anos, 08 meses e 08 dias de reclusão, mais o pagamento de 422 dias-multa), em favor dos dois recorrentes, além da pena que foi fixada para o crime de corrupção ativa (
03 anos e 03 meses de reclusão, mais 100 dias-multa, pelo crime previsto no art. 333, do CPB)
, incidindo, também, os arts. 69 e 72, do CPB, a nova pena dos apelantes fica
em 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 08 (oito) dias de reclusão, além de o pagamento de 522 (quinhentos e vinte e dois) dias-multa, em regime inicialmente fechado.

Por fim, no que diz respeito ao
pleito de
fixação do início de cumprimento de pena no regime
aberto, entendo que não há como dar provimento, uma vez que após a
somatória das penas, a fixação do regime deve ser, de fato, no fechado inicialmente.

Por todo exposto, acompanhando em parte o judicioso parecer ministerial, conheço parcialmente o recurso e
dou-lhe parcial provimento, nos termos acima expostos.

É o voto.

Belém, 01 de agosto de 2022.

Des.
ALTEMAR DA SILVA PAES
(Juiz Convocado)

Relator

Belém, 09/08/2022